Tribunal: TJES
Processo: 0001533-76.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001533-76.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL BALDAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO E FALSA IDENTIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ELEMENTAR DA AMEAÇA DO TIPO PENAL DE ROUBO NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. PALAVRAS PROFERIDAS PELO RÉU QUE NÃO CAUSARAM TEMOR REAL ÀS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há duvidas acerca da comprovação da autoria e da materialidade do crime previsto no art. 307 do CP, pois a prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares, evidenciam que o acusado, ao se identificar aos agentes públicos, deu nome falso, sendo importante recordar que
"é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do Código Penal - CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.550.199/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019).

2. Já em relação ao crime patrimonial, a materialidade está evidenciada pelos documentos acostados aos autos (auto de apreensão, auto de restituição, boletim unificado), enquanto a autoria delitiva fica latente pela prova oral coligida, na medida em que as vítimas Isabela e Leonice, proprietária e funcionária da loja Gabriela Festas, ratificaram, tanto em sede policial como judicial, a dinâmica dos fatos trazida na denúncia. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais, principalmente quando coerente e consentânea com as demais provas dos autos (STJ, HC n. 475.526/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018), o que se evidencia,
in casu
, pelo depoimento prestado pelo policial Renato em Juízo.

3. A Corte Suprema já pôde se pronunciar, acerca da ameaça como elementar do crime de roubo, que ela consiste no
"constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima"
(STF - HC: 117819 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 07-11-2013 PUBLIC 08-11-2013).

4. No caso concreto, não houve produção de prova apta a evidenciar o temor causado às vítimas e, em contrapartida, constata-se pelas declarações prestadas pela proprietária da loja, que mesmo após as ameaças, as vítimas continuaram no encalço do acusado que havia fugido, até que viram ele colidir sua bicicleta com um veículo. Portanto, parece-me que as supostas ameaças não surtiram nenhum efeito, já que as vítimas continuaram a perseguir o réu buscando evitar sua fuga, contexto em que deve ser afastada a grave ameaça, elementar do tipo penal previsto no art. 157, § 1º, do CP (roubo impróprio), desclassificando-se a conduta para o crime do art. 155 do CP. Precedentes.

5. Inaplicável ao caso o princípio da insignificância, pois o réu responde a ações penais por roubo e furto e possui múltiplas condenações criminais transitadas em julgado por crimes patrimoniais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL BALDAN contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 1º, e do art. 307, ambos do CP, a 06 (seis) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a pedir a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL BALDAN contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157, § 1º, e do art. 307, ambos do CP, a 06 (seis) anos de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, restringe-se a pedir a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 1º de junho de 2018, às 14:32 horas, o denunciado subtraiu, com
animus furandi,
uma caixa de chocolate talento pertencente à loja Gabriela Festas, duas barras de chocolate Garoto, três desodorantes pertencentes ao Supermercado do Gugu, e se apresentou aos policiais usando nome falso.

Segue narrando a denúncia que a funcionária Leonice, da loja Gabriela Festas, observou a ação do acusado e comunicou o fato à proprietária. Na sequência, após o acusado ter saído da Loja, ambas o perseguiram e, ao abordá-lo na rua, ele as ameaçou, indagando se estariam ligando para alguém e afirmando que poderia até ser preso, mas que seria solto e que poderia complicar para elas. Ato contínuo, evadiu-se e foi logo abordado por policiais que haviam sido comunicados do crime.

Ainda nos termos da exordial, o denunciado se identificou aos policiais com nome falso de "Rafael Almeida" e, ao ser revistado, foram encontradas em sua posse duas barras de chocolate Garoto e três desodorantes que havia furtado no mesmo dia do Supermercado Gugu.

Destaco que, na denúncia, houve capitulação jurídica das condutas atribuídas ao réu nos arts. 155, 2º, e 307 do CP, mas, na sentença, o magistrado
a quo
procedeu à
emendatio libelli,
dando capitulação jurídica diversa aos mesmos fatos para enquadrar sua conduta nos tipos do art. 157, § 1º, e 307 do CP.

Não há duvidas acerca da comprovação da autoria e da materialidade do crime previsto no art. 307 do CP, pois a prova oral coligida, em especial os depoimentos prestados pelos policiais militares, evidenciam que o acusado, ao se identificar aos agentes públicos, deu nome falso.

Recordo que
"é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do Código Penal - CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.550.199/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 10/12/2019).

Já em relação ao crime patrimonial, a materialidade está evidenciada pelos documentos acostados aos autos (auto de apreensão, auto de restituição, boletim unificado), enquanto a autoria delitiva fica latente pela prova oral coligida, na medida em que as vítimas Isabela e Leonice, proprietária e funcionária da loja Gabriela Festas, ratificaram, tanto em sede policial como judicial, a dinâmica dos fatos trazida na denúncia.

Importante lembrar que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais, principalmente quando coerente e consentânea com as demais provas dos autos (STJ, HC n. 475.526/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018), o que se evidencia,
in casu
, pelo depoimento prestado pelo policial Renato em Juízo.

O acusado confessou, tanto em sede policial quanto judicial, o furto realizado no estabelecimento comercial Lojas Gabriela, negando, contudo, que tenha proferido ameaças contras a vítimas.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, assevera que não há como ficar provado o crime de roubo impróprio, uma vez que não há nos autos informações de que as vítimas tenham se sentido ameaçadas pelas palavras proferidas pelo acusado.

A Corte Suprema já pôde se pronunciar, acerca da ameaça como elementar do crime de roubo, que ela consiste no
"constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo agente e a ameaça sentida pela vítima"
(STF - HC: 117819 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 07-11-2013 PUBLIC 08-11-2013).

No caso concreto, constato que não houve produção de prova apta a evidenciar o temor causado às vítimas e, em contrapartida, constata-se pelas declarações prestadas pela proprietária da loja, sra. Isabela, que mesmo após as ameaças, as vítimas continuaram no encalço do acusado que havia fugido, até que viram ele colidir sua bicicleta com um veículo. Portanto, parece-me que as supostas ameaças não surtiram nenhum efeito, já que as vítimas continuaram a perseguir o réu buscando evitar sua fuga. As vítimas, inclusive, disseram em sede policial que não desejavam representar criminalmente contra o réu pelas referidas ameaças.

Nesse contexto, em que não houve temor real infligido às vítimas pelo réu, reputo que deve ser afastada a grave ameaça, elementar do tipo penal previsto no art. 157, § 1º, do CP (roubo impróprio). Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AMEAÇA INIDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PERSEGUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. 1. Pratica furto, e não crime de roubo impróprio, o agente cuja ameaça proferida após a subtração da coisa não for apta para incutir temor e viciar a vontade da vítima. 2. A consumação do crime de furto se dá com a inversão da posse do bem, sendo prescindível que o autor tenha posse mansa e pacífica sobre a coisa furtada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1089414, 20160310219260APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 286/294)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
ROUBO

IMPRÓPRIO
– DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – AMEAÇA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO Não há
roubo

impróprio
quando o agente não emprega violência física ou quando a ameaça utilizada não é capaz de incutir na vítima um
temor

fundado
e real, que tenta
impedir
a
fuga
, perseguindo o ladrão. (TJMT, N.U 0004404-93.2014.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 10/03/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA - ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA - REDUÇÃO MÍNIMA EM FUNÇÃO DA TENTATIVA - GRANDE ITER CRIMINIS PERCORRIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita, a ameaça que configura o roubo (seja ele próprio ou impróprio) deve ser grave, assim entendida aquela que incute temor considerável na vítima, diminuindo sua capacidade de resistência. (TJMG - Apelação Criminal 1.0236.09.018798-0/001, Relator(a): Des.(a) Luziene Barbosa Lima (JD Convocada) , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2014, publicação da súmula em 23/01/2015)

Ante o exposto, desclassifico a conduta imputada ao acusado, para enquadrá-la nas iras do art. 155 do CP.

Desde já consigno ser inaplicável ao caso o princípio da insignificância, pois o réu responde a ações penais por roubo e furto e possui múltiplas condenações criminais transitadas em julgado por crimes patrimoniais. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO. 1. Na espécie, afigura-se inviável aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado quando o acusado é multirreincidente, ostentando diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que evidencia acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com o princípio. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.012.055/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Embora o sentenciante tenha deixado de se pronunciar quanto ao suposto furto ocorrido no Supermercado Gugu, não pode esta Corte se imiscuir na matéria, sob pena de incidir em vedado
reformatio in pejus
.

Passo à dosimetria da pena para o crime de furto.

Na primeira fase, constato em desfavor do acusado apenas seus maus antecedentes. Conforme documento de fls. 73 do processo originário, possui o acusado oito condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores aos apurados nestes autos, seis por crimes de furto, uma por crime de roubo e mais uma por crime de violação de domicílio. Utilizo-me das últimas duas condenações para fixar a pena-base do acusado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, pela multirreincidência específica (seis condenações transitadas em julgado), agravo a pena do acusado em 1/2 (AgRg no HC n. 733.705/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022), resultando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Atenuo-lhe a pena em 1/6, diante da confissão pelo crime de furto, resultando sua pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O magistrado
a quo
a fixou no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo impróprio, sem observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. No entanto, mantenho-a em tal patamar, por ser impossível piorar a situação do acusado em recurso exclusivo da Defesa.

Na dosimetria realizada para o crime de falsa identidade, elevou-se a pena-base em três meses pelos maus antecedentes e em mais três meses pela reincidência, o que reputo hígido, considerando a quantidade de condenações transitadas em julgado contra o acusado já mencionadas. Assim, mantenho a pena definitiva fixada pelo Juízo
a quo
para tal crime em 09 (nove) meses de detenção e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Diante da multirreincidencia do acusado, inaplicável o art. 44 do CP.

Altero o regime inicial para o início do cumprimento da reprimenda corporal para o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante da multirreincidência específica e dos maus antecedentes do acusado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. VALOR DO BEM SUPERIOR A DEZ POR CENTO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Agravante possui 10 (dez) condenações definitivas por crime de furto, sendo reincidente e portador de maus antecedentes, tendo praticado o delito de que cuida o presente recurso durante o cumprimento da pena em regime aberto, sob sistema de prisão domiciliar. O bem furtado, embora seja um frasco de perfume, foi avaliado em R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos), valor equivalente a 13% (treze) por cento do salário-mínimo vigente na prática do fato. Tais circunstâncias evidenciam a habitualidade delitiva e a inexistência de reduzido grau de reprovabilidade, afastando o cabimento da aplicação do princípio da insignificância. 2. O Supremo Tribunal Federal tem abrandado o regime prisional de condenados a penas inferiores a 4 anos, mesmo quando reincidentes e portadores de maus antecedentes, a depender da situação concreta, para o regime inicial semiaberto. 3. No caso concreto, não obstante a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, diante dos maus antecedentes e da reincidência, decorrentes de 10 (dez) condenações, todas por furto, bem assim do fato de que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar, é descabido o regime inicial aberto, sendo que o regime inicial fechado seria o mais adequado. Portanto, não houve desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto pelas instâncias ordinárias, o qual, inclusive, se mostrou benéfico, e fica mantido, pela vedação à reformatio in pejus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.011.324/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim sendo, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para desclassificar a conduta do art. 157, § 1º, do CP e condenar o acusado nas iras do art. 155, do CP, mantendo sua condenação pelo crime do art. 307 do CP e alterando a pena total para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.